Tribunal: TJDFT
Processo: 0728901-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO. PRAZO MÁXIMO DE SUSPENSÃO. SUPERADO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. AFASTADA. BENEFÍCIO SALDADO. CTVA. CÔMPUTO. BASE DE CÁLCULO. AUSENTE PREVISÃO NO REGULAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável sobrestar o feito para aguardar o julgamento de recurso pelo TRF, oriundo de exclusão da lide da Caixa Econômica Federal, uma vez que, conforme inteligência do artigo 313, inciso V, alínea “a” e §4o, foi extrapolado o prazo máximo de suspensão, impondo-se prosseguir no julgamento do feito, ante os princípios da celeridade, efetividade processual e primazia da decisão de mérito.
2. Ante as peculiaridades da demanda, revela-se inaplicável ao caso o Tema 1166 do STF, de modo a afastar a competência da Justiça do Trabalho, porquanto inexistente pedido certo e determinado voltado ao reconhecimento do CTVA como verba trabalhista integrante da gratificação de cargo/função comissionada a impactar, como reflexo, nas contribuições e benefícios previdenciários, sendo vedado julgamento extra ou ultra petita.
3. Incide ao caso, mais propriamente, a tese fixada no mencionado Tema 190 do STF, que definiu a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento das ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar, dada a autonomia do direito previdenciário, especialmente no que tange à pretensão de revisão ou complementação de aposentadoria.
4. Em modulação aos efeitos, o STJ admitiu, nos Temas 955 e 1021 do STJ, para as demandas ajuizadas na Justiça Comum até 08/08/2018, a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que a parcela componha a base de cálculo das contribuições e do benefício e à recomposição prévia e integral das reservas mediante aporte a ser vertido pelo participante, apurado em estudo técnico atuarial.
5. Além de não haver qualquer pedido específico ou prévia análise pela Justiça Trabalhista a reconhecer o direito do autor no sentido de declarar a CTVA como verba de natureza salarial, inexiste previsão regulamentar a autorizar o cômputo da CTVA na base de cálculo do benefício previdenciário, especialmente no que tange ao benefício saldado, oriundo de adesão às regras de saldamento do Novo Plano de Direitos Previdenciários.
6. Recurso conhecido e não provido.